Tribunal: TJMT
Processo: 1001415-65.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001415-65.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HECOSERVICE CONSTRUCOES E SANEAMENTO EIRELI - CNPJ: 06.928.948/0001-98 (APELANTE), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO RIBEIRO - CPF: 160.846.674-49 (APELANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO RIBEIRO - CPF: 160.846.674-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE (
RESP. 1.061.530/RS) – UTILIZAÇÃO DO CDI COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 176, DO STJ) - JUROS DE MORA (SÚMULA 379 DO STJ) – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira se, apesar de superior à taxa média de mercado praticada no período para esse tipo de contratação, o excesso não extrapola o limite de 50% do valor estabelecido, conforme entendimento firmado pela Corte Superior em sede de repetitivo (Resp 1.061.530/RS), não havendo que se falar, portanto, em adequação.

Apesar da possibilidade de utilização do CDI para compor os encargos remuneratórios, tal modalidade não se confunde com a possibilidade de sua utilização enquanto índice de atualização monetária, expressamente adotada nos cálculos elaborados na Execução, situação que é vedada pelo verbete sumular 176 do STJ. Assim, deve ser afastada a utilização do CDI enquanto índice de atualização monetária, com a sua substituição pelo INPC/IBGE, que é indexador que bem aponta as perdas financeiras.

Mantidos juros remuneratórios no patamar estabelecido no contrato, diante da ausência de abusividade, os juros moratórios devem guardar consonância com o patamar de 1% ao mês, conforme estabelecido pelo artigo 406 do Código Civil, em observância, ainda, com a orientação da Corte Superior, fixada com a edição da Súmula 379.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por

Hecoservice Construções e Saneamento Eireli
, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em desfavor de
Sicredi Ouro Verde MT
, condenando o embargante/apelante nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Para tal desiderato, defende a apelante, preliminarmente,
a tempestividade do apelo, ao argumento de que, durante o prazo recursal, os causídicos encontravam-se em tratamento para a COVID-19.

No mérito, sustenta
que restou demonstrado nos autos o desequilíbrio contratual decorrente da abusiva taxa de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, bem como em razão da cobrança ilegal do Certificado de Depósito Interfinanceiro e juros efetivos anuais de 125,000015% ao ano no período da mora, o que implicou no excesso de execução no valor de R$ 79.734,34 (setenta e nove mil setecentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos).

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 55500557).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, sobre a tempestividade recursal, verifica-se que ambos os causídicos designados para a defesa da embargante/apelante apresentaram atestados médicos, a teor do que estabelece o art. 223, §1o, do CPC, comprovando o quadro infeccioso causado pela COVID19, o que constitui justa causa que os impediram de praticar o ato judicial dentro do prazo (ID. 55498699, e ID. 55500550 a 55500552), a justificar o recebimento do recurso interposto intempestivamente.

Superada a questão, tem-se que o
s embargos à execução foram opostos com o objetivo de adequar os juros remuneratórios e os encargos de mora previstos na Cédula de Crédito Bancário no B30731200-1, de acordo com a taxa média de mercado.

O juízo
a quo
julgou improcedentes
os embargos, condenando o embargante/apelante nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (ID. 55498686).

Contra essa decisão, o apelante interpõe o presente recurso, difundindo, em síntese, os mesmos argumentos postos na inicial dos embargos à execução, ou seja, a abusividade dos juros remuneratórios e dos encargos de mora.

É cediço que a taxa de média de mercado serve de referencial na aferição da abusividade de juros remuneratórios em contrato de mútuo celebrado entre instituições financeiras e consumidores.

Nesse viés, não é dado ao Poder Judiciário intervir na economia contratual quando respeitada uma margem razoável de variação entre os juros praticados e a média de mercado, sabido que esta, por definição, pressupõe a cobrança, por parte de alguns agentes financeiros, de taxas que ultrapassam aquele patamar, cumprindo ponderar, ademais, que os juros são definidos em função dos riscos envolvidos na operação de crédito.

Portanto, mesmo considerando todos os riscos inerentes a determinadas contratações, a exemplo de
clientes que se encontram com dificuldades em obter crédito, principalmente em razão de estarem inadimplentes e negativados nos órgãos de proteção ao crédito, os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

Aliás, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO.
INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS
. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; [...].”
(REsp

1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (destaquei)

Na hipótese
,
observa-se da Cédula
de Crédito Bancário no B30731200-1 (ID. 4540052 – autos principais), que a Taxa de Juros entabulada foi de 1,70% ao mês, contudo, em consulta ao site do Banco Central, verifica-se que
a taxa média de mercado divulgada para o período da contratação (13 de junho de 2013), é de 1,80% ao mês
.

Desse modo, não há falar em abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, porquanto aquém da taxa média de mercado praticada no período para esse tipo de contratação. Ainda que tivesse ultrapassado a taxa média, o excesso teria que extrapolar o limite de 50% do valor estabelecido, conforme entendimento firmado pela Corte Superior em sede de repetitivo, não havendo falar, portanto, em adequação.

Quanto à abusividade dos encargos de mora, razão assiste ao apelante.

Para o período da inadimplência, há previsão de incidência da remuneração acumulada no período dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), apurada e divulgada pela CETIP S.A., mais juros efetivos anuais de 125,000015% ao ano, e multa moratória de 2%.

Isso porque, apesar da possibilidade de utilização do CDI para compor os encargos remuneratórios, tal modalidade não se confunde com a possibilidade de sua utilização enquanto índice de atualização monetária, expressamente adotada nos cálculos elaborados na Execução, situação que é vedada pelo verbete sumular 176 do STJ. Assim, deve ser afastada a utilização do CDI enquanto índice de atualização monetária, com a sua substituição pelo INPC/IBGE, que é indexador que bem aponta as perdas financeiras.

Nesse sentido, já decidiu esta Terceira Câmara,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO DE EXPORTAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DA TAXA CDI – ILEGALIDADE – ADEQUAÇÃO PELO INPC – VERBA HONORÁRIA – EMBARGANTE QUE DECAIU DA PARTE MÍNIMA – ÔNUS DO EMBARGADO – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, a teor do que prescreve o Verbete da Súmula no. 176 do STJ. Tendo em vista que a correção monetária deve apenas atualizar o valor da compra da moeda, se mostra indevida a aplicação de taxa flutuante como a CID/CETIP, devendo em tais casos incidir o INPC. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AC: 00436131320138110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 12/08/2019)

Já quanto aos demais encargos para o período de inadimplência, o atual entendimento jurisprudencial permite que sejam exigidos ou a comissão de permanência, ou, então, os juros remuneratórios previstos para o período de normalidade, acrescidos de multa moratória, juros de mora em 1% ao mês, e correção monetária.

De acordo com as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, não há óbice para a sua cobrança, desde que pactuada entre as partes, limitada à taxa média do contrato e não cumulada com juros remuneratórios e correção monetária.

Vejamos,
in verbis
:

“Súmula n. 30 – A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis”.

“Súmula n. 294 – Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”.

“Súmula n. 296 – Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.

“Súmula n. 472 – A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”
.

Assim observado, ou se impõe a aplicação da comissão de permanência, ou então, dos demais encargos supracitados.

In casu
, a incidência de juros efetivos anuais de 125,000015% ao ano durante o período da inadimplência, nada mais é que a comissão de permanência (soma de encargos remuneratórios e moratórios), e não meramente juros moratórios.

Todavia, esse valor, se observado isoladamente e em somatória linear simples, se mostra superior aos demais encargos contratuais passíveis de exigência no período de inadimplência, o que não é permitido.

Portanto, mantidos juros remuneratórios no patamar estabelecido no contrato, diante da ausência de abusividade, conforme salientado alhures, os juros moratórios devem guardar consonância com o patamar de 1% ao mês, conforme estabelecido pelo artigo 406 do Código Civil, em observância, ainda, com a orientação da Corte Superior, fixada com a edição da Súmula 379.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado neste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CDI NO CÁLCULO DA TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – FIXAÇÃO PATAMAR LEGAL – SUCUMBÊNCIA PROPORÇÃO ADEQUADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É impositiva a inadmissibilidade de cláusula contratual em cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária, que prevê remuneração pela Taxa CID (Certificados de Depósitos Interbancários) divulgada pela CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados, em afronta ao preceituado pela Súmula 176 do STJ. 2.
Os juros de mora nos contratos bancários deve observar o percentual de 1% (um por cento) a.m., a teor da Súmula 379 do STJ; devendo a cláusula que se revela abusiva ser afastada.
3. A proporção da sucumbência resta mantida, considerando-se não apenas o aspecto quantitativo dos pedidos formulados, decorrente do número de cláusulas controvertidas, mas também o qualitativo em relação ao impacto da revisão no contrato.”
(TJ-MT - AC: 00154166420178110055 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 08/05/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2019) (destaquei)

Anota-se que, ao contrário do que salientado pelo magistrado de piso, o fato de não haver abusividade nos encargos exigidos na normalidade não tem o condão de obstar a revisão dos encargos imputados durante o período de mora (inadimplência), mas apenas de evitar o afastamento dos efeitos da mora, hipótese que somente deve ser admitida quando verificada abusividade contratual para o período da normalidade, o que não é o caso.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar em parte a sentença, acolhendo parcialmente
os embargos à execução opostos pelo apelante, para que o excesso seja apurado observados os seguintes encargos para o período da inadimplência: (a) Incidência de encargos remuneratórios contratuais previstos para o período de normalidade; (b) incidência de juros moratórios em 1% ao mês; (c) multa moratória de 2%; (d) atualização monetária pelo INPC.
Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios que mantenho em 10% do valor atualizado da causa, contudo, o ônus fica distribuído na seguinte proporção: 70% para o embargante/apelante, e 30% para o embargado/apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020